Tribunal: TJBA
Processo: 8004888-48.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004888-48.2024.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CARDOSO ADAILTON SILVA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO STF PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. DECISÃO QUE SE LIMITA AO INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia que deu provimento à apelação interposta por Cardoso Adailton Silva, anulando sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise das diretrizes firmadas pelo STF nos Temas 06 e 1234, convertidas nas Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, relativas ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre os parâmetros fixados pelo STF nos Temas 06 e 1234 e nas Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, que tratam da obrigatoriedade de prévio requerimento administrativo, inexistência de substituto terapêutico e comprovação científica da eficácia do medicamento. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não servindo para rediscussão do mérito ou reforma do acórdão. O acórdão embargado limitou-se a reconhecer a necessidade de prosseguimento da instrução probatória, afastando a extinção por ausência de interesse processual, sem adentrar o mérito sobre o fornecimento de medicamento, motivo pelo qual não se exige análise dos Temas 06 e 1234 ou das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61. A ausência de menção expressa aos precedentes invocados não configura omissão relevante, pois a controvérsia principal ainda não foi examinada no mérito. A tentativa de atribuir efeitos infringentes ao recurso, por meio da revaloração das premissas do acórdão, caracteriza mero inconformismo com o resultado da decisão, o que é incabível na via aclaratória. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que não se exige o enfrentamento de todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente do julgador. A alegação de finalidade prequestionadora não dispensa a demonstração efetiva de vícios no julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: O reconhecimento de interesse processual e a anulação da sentença que extingue o feito sem resolução de mérito não exigem o enfrentamento prévio de diretrizes fixadas pelo STF sobre fornecimento de medicamentos. A ausência de manifestação expressa sobre precedentes constitucionais não caracteriza omissão quando o acórdão não ingressa no mérito da pretensão. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos modificativos fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; art. 489, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 06 da Repercussão Geral (RE 566.471); STF, Tema 1234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243); STF, Súmulas Vinculantes nº 60 e 61. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica. Presidente Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator Procurador(a) de Justiça 01